Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700129-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDERSON RIOS MACHADO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recurso já em pauta (certidão de ID 63224177). Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, e com apoio nos artigos 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, intime-se a embargada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição e documentos juntados pela parte embargante aos IDs 63551367 e 63551368. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator